Tribunal: TJDFT
Processo: 0714710-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714710-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RENATA DE ANDRADE D E S P A C H O Tendo em vista que o presente feito encontra-se associado ao AGI 0715666-62.2022.8.07.0000, por serem ambos interpostos em face da mesma decisão proferida na origem, aguarde-se o prazo para contrarrazões determinada no agravo associado e, após, promova a Secretaria à conclusão de ambos os feitos para fins de análise do mérito e julgamento conjunto. I. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora